Tribunal: TJSP
Processo: 1045648-40.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O autor interpôs apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de regularização da representação processual. Alega cerceamento do acesso à justiça e pleiteia a anulação da sentença ou a isenção de custas processuais.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O autor interpôs apelação contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de regularização da representação processual. Alega cerceamento do acesso à justiça e pleiteia a anulação da sentença ou a isenção de custas processuais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar (i) a necessidade de apresentação de procuração com firma reconhecida para regularização da representação processual e (ii) a exigência de recolhimento de custas processuais.
III. Razões de Decidir
A regularidade da representação processual é matéria de ordem pública e pode ser aferida a qualquer tempo. A ausência de procuração inviabiliza o desenvolvimento válido do processo.
A jurisprudência confirma a legalidade da exigência de procuração específica em casos de suspeita de advocacia predatória.
A extinção não decorreu da falta de recolhimento da taxa judiciária, mas do não cumprimento, pelo apelante, de determinação anterior para a emenda da petição inicial.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A regularidade da representação processual é essencial para o desenvolvimento válido do processo. A exigência de regularização da procuração e ratificação da procuração outorgada é válida em casos de suspeita de irregularidade; 2. Ação proposta que implicou movimentação da máquina administrativa do Poder Judiciário, impondo-se o pagamento de contraprestação correspondente às custas e taxas decorrentes."
Legislação Citada:
CPC, art. 76, art. 105, art. 139, incisos III, VIII e IX, art. 290, art. 321, § único, art. 485, inciso I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1109180-90.2021.8.26.0100, Rel. Cauduro Padin, 13a Câmara de Direito Privado, j. 13/01/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2175813-12.2020.8.26.0000, Rel. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2020